Tribunal: TJDFT
Processo: 0707702-79.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VEÍCULO ROUBADO. MOTOCICLETA. DOLO DE RECEPTAÇÃO. PERSECUÇÃO PENAL. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMADA. CONDENAÇÃO. TRANSITADA EM JULGADO. CONTRAVENÇÃO PENAL. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
1. A receptação, na forma simples do caput do artigo 180, ocorrerá quando o agente adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou quando influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. 1.1 Na modalidade dolosa, as condutas típicas pressupõem a consciência do agente acerca da origem criminosa do bem; em sua ausência, a previsão do caput é afastada e dá lugar à modalidade culposa do § 3o.
2. Os elementos constantes do processo permitem a formação de uma cognição adequada quanto ao dolo do acusado, que é necessário para a caracterização da conduta típica e, assim, para a prolação de um decreto condenatório. 2.1. Nesse contexto, restou suficientemente demonstrada a sua vontade de adquirir a motocicleta adulterada. 2.2. Não há dúvida de que a motocicleta é produto de crime (art. 311, do CP), haja vista a perícia realizada que constatou a alteração do Número de Identificação do Veículo - NIV e do número de série original. 2.3. O veículo foi encontrado dentro do lote no qual o acusado reside e as chaves da motocicleta foram encontradas em sua casa. 2.4. De outro lado, a narrativa do réu se mostra contraditória e isolada nos autos, em clara tentativa de se furtar da responsabilidade penal.
3. Embora a condenação transitada em julgado relativa à contravenção penal não constitua fundamento para considerar o réu como reincidente (art. 63, do Código Penal), pode ser considerada para valoração negativa dos antecedentes penais, nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
4. Recurso conhecido e provido.